Tribunal: TJDFT
Processo: 0726843-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. ATRASO PROVOCADO PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA.
1. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto.
2. Constatado o encerramento da instrução criminal, fica superada a alegação de excesso na formação da culpa, não se caracterizando o constrangimento ilegal (Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça).
3. Não se reconhece a alegação de excesso na formação da culpa, se constatado que o atraso no encerramento da instrução processual foi provocado pela Defesa (Súmula no 64, do Superior Tribunal de Justiça).
4. Ordem parcialmente conhecida e denegada.